Tribunal: TJDFT
Processo: 0731503-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATO COMERCIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SEDE DO EXECUTADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Como regra, é válida a cláusula de eleição de foro, firmada nos casos em que se evidencia a natureza tipicamente empresarial da relação jurídica existente entre as partes.
2. Não incidente o CDC e descartada qualquer abusividade na cláusula de eleição de foro livremente pactuada pelas partes litigantes, não se faz possível a declinação de ofício em favor do foro da comarca da sede da parte executada, conforme disciplinado na Súmula n. 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, visto tratar-se de competência relativa.
3. Recurso conhecido e provido.